Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA EX-MARIDO. ALEGADA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FUNDADA EM QUESTÃO DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. CONFLITO CENTRADO EM QUESTÕES CÍVEIS. DECISÃO RECLAMADA MANTIDA.

1. As medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõe limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

2. Os elementos trazidos aos autos não são suficientes para o deferimento das medidas protetivas pleiteadas, máxime porque, por ora, não está satisfatoriamente caracterizada a situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, mas, sim, a existência de conflito cível entre os envolvidos.

3. As lides havidas em relações particulares podem ser solucionadas em âmbito cível, não exigindo a interferência do Direito Penal, que é, no ordenamento jurídico, a ultima ratio.

4. Reclamação julgada improcedente.